Tribunal: STF
Processo: AI 700832
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-10-28
Data de publicação: 2008-10-28

Ementa:
1.      A jurisprudência desta Corte não admite a interposição de
   agravo regimental contra despacho que determina a subida dos
   autos para melhor exame do recurso extraordinário, excetuadas as
   hipóteses relativas aos pressupostos de conhecimento do próprio
   agravo de instrumento. Incidência da Súmula STF nº 289.
2.
        Agravo regimental improvido.